Tribunal: TJSP
Processo: 2119393-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA – A oportunidade para oferecimento de embargos à execução fiscal é disciplinada nos termos do art. 16, § 1o, da LEF, regra especial que se sobrepõem à regra geral prevista no CPC (art. 914) – Entendimento assente no C. STJ, pacificado em sede de Recursos Repetitivos sob o Tema no 131 (CPC, art. 927,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA – A oportunidade para oferecimento de embargos à execução fiscal é disciplinada nos termos do art. 16, § 1o, da LEF, regra especial que se sobrepõem à regra geral prevista no CPC (art. 914) – Entendimento assente no C. STJ, pacificado em sede de Recursos Repetitivos sob o Tema no 131 (CPC, art. 927, III) – Ausência de aperfeiçoamento da penhora – Inadmissibilidade dos embargos à execução opostos – Alegação de incidência e aplicação de juros moratórios prevista na Lei Estadual no 13.918/2009, fundada no julgado de arguição de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial – Matéria cognoscível até mesmo em sede de exceção de pré-executividade – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119393-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL CENTENARIO LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
2
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000
Agravante: Organização Industrial Centenario Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 9.386
PROCESSUAL
CIVIL

EXECUÇÃO
FISCAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
PENHORA
A oportunidade para
oferecimento de embargos à execução fiscal é disciplinada
nos termos do art. 16, § 1o, da LEF, regra especial que se
sobrepõem à regra geral prevista no CPC (art. 914)
Entendimento assente no C. STJ, pacificado em sede de
Recursos Repetitivos sob o Tema no 131 (CPC, art. 927,
III)
Ausência de aperfeiçoamento da penhora

Inadmissibilidade dos embargos à execução opostos

Alegação de incidência e aplicação de juros moratórios
prevista na Lei Estadual no 13.918/2009, fundada no
julgado de arguição de inconstitucionalidade pelo C. Órgão
Especial Matéria cognoscível até mesmo em sede de
exceção de pré-executividade
Precedentes deste E.
Tribunal
Decisão agravada integralmente mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19)
interposto
pela
executada-embargante
ORGANIZAÇÃO
INDUSTRIAL
CENTENÁRIO LTDA. contra a r. decisão reproduzida às fls. 288/289, proferida às
fls. 266/267 dos autos principais dos embargos opostos pela ora agravante (proc.
no 1008972-93.2016.8.26.0320; cf. fls. 23/46 e 152/175) à execução fiscal movida
pela exequente-embargada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP (proc. no 0009491-61.2011.8.26.0320; cf. fls. 66/127), pela qual o V. Juízo
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira, “ante a discordância da
embargada”, ora agravada (cf. fls. 282), indeferiu “o pedido realizado pela
embargante”, ora agravante, de nomeação à penhora de bens móveis (cf. fls.
207/209, 271/276 e 285/287), em substituição a bens imóveis anteriormente
oferecidos, que restaram adjudicados por credor trabalhista em outro feito (cf. fls.
210/270), e determinou que o agravante garantisse o juízo da execução, a teor da
r. decisão reproduzida às fls. 178/179 (fls. 156/157 dos autos dos embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
3
execução fiscal)(1), “sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito”
(cf. fls. 289).
A r. decisão de fls. 288/289 foi ainda integrada pelo r.
decisum aqui reproduzido às fls. 304/305 (fls. 282/283 dos autos principais),
disponibilizado no DJe do dia 11.05.2020 (cf. fls. 308), que (i) rejeitou os embargos
de declaração de fls. 291/295 opostos pela agravante, respondidos às fls. 299/300
pela agravada (cf. fls. 296); e (ii) determinou a intimação da ora agravante para
que comprove “o depósito judicial do valor da dívida, no prazo improrrogável de 10
dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, considerando que após
quase quatro anos da propositura os embargos não estão regularizados”;
esclarecendo que “o feito não foi garantido até a presente, não tendo a
embargante comprovado sequer um recolhimento mensal referente à penhora por
faturamento (fls. 100) que afirma ter ensejado a propositura dos presentes
embargos em 11.07.2016” (cf. fls. 122 destes autos), visto que “o decurso do
prazo para oposição de embargos se inicia com a devida garantia do Juízo, nos
termos elencados no art. 16 da Lei no 6.830/1980, não sendo admissíveis
embargos do executado antes de garantida a execução, conforme disposto em
seu parágrafo 1o” (cf. fls. 305) (g.n.).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão (fls.
03/19), alegando em síntese que: (a) nos autos da execução fiscal no
0009491-61.2011.8.26.0320 (cf. fls. 66/127), após a recusa dos bens móveis
ofertados (fls. 77/95, 105/107 e 113), e a tentativa frustrada (resultado insuficiente)
de penhora on line através do sistema BACENJUD (fls. 113/117), a agravada
requereu ao V. Juízo a quo a constatação do regular exercício das atividades
empresariais da agravante (fls. 118), devidamente confirmada por oficial de justiça
(fls. 120), bem como a penhora do montante de 5% (cinco por cento) de seu
(1) Fls. 178/179 (fls. 156/157 dos autos principais dos embargos à execução): “Vistos. Considerando
que a execução não está devidamente garantida, nos termos do artigo 16, parágrafo 1o, da Lei
6.830/80 (uma vez que não obstante haver penhora de faturamento nos autos da execução fiscal
0009491-61.2011, não há recolhimento de valores comprovado nos autos a garantir os presentes
embargos à execução), intime-se o embargante para que garanta o juízo. No mais, intime-se o
procurador do embargante para recolher a taxa de mandato, no prazo de 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Insta
salientar que eventual inconformismo com a decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento
ensejaria a interposição de agravo de instrumento e não a oposição de embargos à execução, uma
vez que é de rigor, para a admissibilidade deste, a prévia segurança do juízo. Intimem-se” (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
4
faturamento mensal bruto (fls. 121), aperfeiçoada em 10.06.2016 (fls. 122/127),
“os quais estão sendo reservados ao Fisco” (cf. fls. 06), razão pela qual, em
11.07.2016, opôs os embargos à execução fiscal no 1008972-93.2016.8.26.0320
(fls. 23/46 e 152/175); (b) em razão do deferimento da penhora sobre o seu
faturamento bruto mensal (5%), a execução fiscal já se encontra garantida, sendo
necessária a apreciação dos embargos à execução que opôs, pois a ausência de
seu recebimento importa em cerceamento de defesa, até porque, conforme é do
entendimento do Colendo STJ, a insuficiência da penhora não é causa de extinção
dos embargos à execução, existindo, ademais, “outros bens disponíveis para
garantir o juízo originário” (fls. 07); e, por fim, quanto ao mérito dos próprios
embargos à execução (cf. 23/46 e 152/175) de objeto mais amplo, pois também
atacam o ato da penhora sobre o faturamento bruto mensal da agravante (cf.
27/32 e 156/161), que foi objeto de impetração de mandado de segurança perante
esta Colenda Câmara(2); bem como a alegação de ausência dos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (fls. 40/42 e 169/171), as CDA's
no 1.007.941.755 (fls. 68), no 1.007.941.766 (fls. 69), no 1.007.941.777 (fls. 70), no
1.007.941.788 (fls. 71), no 1.007.941.799 (fls. 72), no 1.077.941.800 (fls. 73), no
1.007.941.811 (fls. 74), no 1.007.941.822 (fls. 75), e no 1.007.941.833 (fls. 76) ,
(c) os juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 (fls. 128/147), que
excedem do limite da taxa SELIC, aplicável aos tributos federais, são
inconstitucionais, a teor do julgado proferido na arguição de inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000 proferido pelo Colendo Órgão Especial, o qual, por
se tratar de precedente vinculante, vem sendo adotado pelas Colendas Câmaras
de Direito Público deste Egrégio Tribunal em situações idênticas à verificada na
execução fiscal no 0009491-61.2011.8.26.0320 (cf. fls. 08/17).
Recurso tempestivo (fls. 01 e 308) e preparado (fls.
20/22), sem a atribuição de efeito suspensivo, bem como, ainda, dispensada a
(2) “Mandado de segurança originário impetrado contra ato judicial. Decisão que deferiu penhora de
5% do faturamento da impetrante em execução fiscal. Não cabimento da ação mandamental.
Decisão que desafia recurso de agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único). Art.
5o, II, da Lei 12.016/09 e Súmula 267 do C. STF. Mandado de segurança não conhecido” (TJSP, MS
no 2153628-19.2016.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 08.09.2016). Em complementação: TJSP, ED no 2153628-19.2016.8.26.0000/50000,
rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 27.10.2016; STJ, RMS
no 56.115/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, julgado monocraticamente em 19.02.2018; e STJ, EDcl no
RMS no 56.115/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, julgado monocraticamente em 16.04.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
5
intimação da agravada (fls. 316/319).
Anota-se, ainda, a expressa oposição ao julgamento
virtual manifestada pela agravante (fls. 322/323).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que não há necessidade de
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no caso
de manutenção da r. decisão recorrida.
Nesse sentido, eis precedente do Colendo STJ:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTIMAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PORQUANTO A PARTE
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE
EM
RECORRER.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULITTÉ SANS
GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. MANUTENÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O sistema
processual
civil
é
informado
pelos
princípios
da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos
atos processuais reclama a demonstração da existência de
prejuízo à defesa da parte interessada, consoante o
princípio 'pas de nulitté sans grief'. Precedentes. 2.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona
no sentido de que a intimação da parte contrária para
oferecer resposta ao recurso oferecido pela parte contrária
pode ser dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse caso,
beneficiar o recorrido. 3. Na espécie, a Corte local
assentou, por um lado, a ausência de prejuízo da ora
recorrente para oferecer contrarrazões ao recurso de
apelação manejado por uma das partes contrária, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
6
vista que a Corte a quo não conheceu do apelo, sendo
certo que, nesse ponto, o aresto não foi impugnado pelo
mencionado apelante; lado outro, reiterou a ausência de
prejuízo, porquanto a ora insurgente, em sua petição, não
manifestou o interesse em recorrer contra a sentença que
julgou improcedentes os embargos de terceiro, integrada
pela decisão que rejeitou os embargos de declaração. 4.
Desse modo, a revisão do julgado demandaria a alteração
do quadro fático apresentado pela instância ordinária
mediante o revolvimento das provas carreadas aos autos,
providência insindicável em sede de recurso especial por
força do óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Deve ser
mantida a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC de
1973, quando os aclaratórios opostos na origem têm intuito
exclusivamente protelatórios. Precedentes do STJ. 6.
Agravo interno não provido” (STJ, AgInt nos EDcl no
REsp no 1.591.085/SP, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
4a Turma, julgado em 17.10.2017) (g.n.).
Nesse contexto, dispensável a intimação da agravada
para apresentar resposta neste recurso.
Respeitado o entendimento da agravante (fls. 01/19),
o presente recurso não comporta provimento, devendo a r. decisão agravada
proferida às fls. 288/289, e integrada às fls. 304/305 (proc. no 1008972-
93.2016.8.26.0320), permanecer incólume.
O art. 16 da Lei no 6.830/1980 (Lei das Execuções
Fiscais LEF) determina expressamente que “o executado oferecerá embargos,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados”, ou “do depósito” (cf. inc. I), ou “da juntada
da prova da fiança bancária ou do seguro garantia” (cf. inc. II), ou ainda “da
intimação da penhora” (cf. inc. III), esclarecendo o seu § 1o, de modo expresso,
que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”
(g.n.), em dissonância com o atual regime processual civil regido pelo vigente
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015 CPC/2015) dando continuidade a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
7
alteração integrada ao anterior Código de Processo Civil revogado (Lei no
11.382/2006, que alterou a Lei no 5.869/1973 CPC/1973) , que, em seu art.
914, estabelece que “o executado, independentemente de penhora, depósito ou
caução, poderá ser opor à execução por meio de embargos”. Contudo, vigorando
o princípio da especialidade da legislação específica, a regra especial da LEF (art.
16, § 1o) prevalece em relação à regra geral do CPC (art. 914), como é do
entendimento do Colendo STJ (CPC, art. 927, III):
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC
ÀS
EXECUÇÕES
FISCAIS.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A
RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO
(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE
DANO
DE
DIFÍCIL
OU
INCERTA
REPARAÇÃO
(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR
OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. (...) 4. Desta feita, à
luz de uma interpretação histórica e dos princípios que
nortearam as várias reformas nos feitos executivos da
Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de
1973, mormente a eficácia material do feito executivo a
primazia do crédito público sobre o privado e a
especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que
a Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980
Lei de
Execuções Fiscais LEF e o art. 53, § 4o da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são
incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos
embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos
embargos do devedor invocavam
com derrogações
específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao
crédito público
a aplicação subsidiária do disposto no
CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo
diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto
a Lei no 6.830/80 LEF quanto o art. 53, § 4o da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
8
8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto
é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo
ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se
incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido
pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de
efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia;
verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora). 6. Em atenção ao princípio
da especialidade da LEF, mantido com a reforma do
CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei
no 11.382/2006
artigo que dispensa a garantia como
condicionante dos embargos não se aplica às execuções
fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual
seja o art. 16, § 1o da Lei no 6.830/80, que exige
expressamente a garantia para a apresentação dos
embargos à execução fiscal. 7. Muito embora por
fundamentos variados ora fazendo uso da interpretação
sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador
caminho da teoria do 'Diálogo das Fontes', ora utilizando-se
de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz
agora)
essa conclusão tem sido a alcançada pela
jurisprudência
predominante,
conforme
ressoam
os
seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior
Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag
1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 /
PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado
em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp
1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma:
AgRg nos EDcl no Ag 1.389.866 / PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, 1.195.977

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
9
/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 17.08.2010; AgRg no Ag 1.180.395 / AL,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010;
REsp 1.127.353 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128 / PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8.
Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário
inaugurada pelo REsp. 1.178.883 / MG, Primeira Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e
seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ no 8/2008” (STJ,
REsp no 1.272.827/PE, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recursos Repetitivos Tema no
526 Mérito, julgado em 22.05.2013)(3) (g.n.);
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO
JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF
SOBRE O CPC. 1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução
Fiscal que 'não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução'. 2. A efetivação da garantia
da
execução
configura
pressuposto
necessário
ao
processamento dos Embargos à Execução, em se tratando
de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980. 3. Embora o
art. 736 do Código de Processo Civil que condicionava a
admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia
segurança do juízo
tenha sido revogado pela Lei
11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendem
aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência
do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-
se à geral. Precedente do STJ. 4. Recurso Especial não
(3) Neste sentido, vide: NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de
Processo Civil Comentado, 4a ed. em e-book baseada na 18a ed. impressa, SP: Thomson
Reuters Brasil, 2019, nota 9 ao art. 919.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
10
provido” (STJ, REsp no 1.225.743/RS, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 22.02.2011) (g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR
FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE
PENHORA.
JUNTADA
DO
MANDADO.
RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. (...) 3. O termo inicial
para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a
data da efetiva intimação da penhora, e não a da
juntada aos autos do mandado cumprido. 4. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da
Resolução
8/2008
do
STJ”
(STJ,
REsp
no
1.112.416/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 1a Seção,
Recursos Repetitivos
Tema no 131, julgado em
27.05.2009) (g.n.).
Nesse diapasão, não havendo prova inconteste da
efetivação da garantia do Juízo nos autos da execução fiscal no
0009491-61.2011.8.26.0320 (cf. fls. 66/127), tanto assim que o V. Juízo a quo
proferiu a r. decisão reproduzida às fls. 178/179 (fls. 156/157 dos embargos à
execução), que determinou a intimação da agravante para que garantisse o Juízo
(LEF, art. 9o), considerando que “a execução não está devidamente garantida, nos
termos do artigo 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80 (uma vez que não obstante
haver penhora de faturamento nos autos da execução fiscal 0009491-61.2011,
não há recolhimento de valores comprovado nos autos a garantir os presentes
embargos à execução)”, contra a qual não houve insurgência por parte da
agravante (cf. fls. 180, 181/185, 186, 193/197, 198/199, 200 e 204), é de rigor a
manutenção da r. decisão agravada no que tange ao recebimento dos embargos à
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
11
Todavia, nesta altura do iter processual, não obstante
não haverem sido recebidos os embargos à execução reproduzidos às fls. 23/46 e
152/175, não é despiciendo observar que a matéria constante de fls. 32/40 e
161/169, reproduzida neste recurso às fls. 08/17, no tocante à incidência e à
aplicação da taxa de juros moratórios prevista na Lei Estadual no 13.918/2009 (fls.
128/147), que já foi objeto de análise pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
muito embora as CDA's constantes dos autos (fls. 68/76) não façam menções à
aplicação da já referida norma estadual, e para que não haja indevida supressão
de instância, é matéria que pode ser enfrentada perante o V. Juízo a quo
independentemente da efetiva garantia do Juízo da execução por integral penhora,
por se tratar de matéria arguível até mesmo em sede de exceção de pré-
executividade (matéria de ordem pública), como é do entendimento assente neste
Egrégio Tribunal, exempli gratia:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para
afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei
Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no
6.374/89. Executada-excipiente que se insurge contra o fato
de não ter sido anulada a Certidão de Dívida Ativa, contra a
falta de condenação da exequente ao pagamento de verba
honorária. Apesar do reconhecimento da ilegalidade da
cobrança de taxa de juros com base em lei estadual
considerada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, isto não nulifica a CDA, que
conserva sua exigibilidade, certeza e liquidez, cumprindo à
Fazenda Estadual tão somente expungir o excesso a tal
título. Honorários Advocatícios Deve a Fazenda Estadual
arcar com o pagamento de verba honorária advocatícia,
proporcionalmente à parte em que resultou vencida. Agravo
de instrumento parcialmente provido, restando prejudicado
o Agravo Interno tirado contra decisão que havia indeferido
a
liminar
recursal”
(TJSP,
AInt
no
2054105-
92.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. AROLDO VIOTTI, 11a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
12
Câmara de Direito Público, julgado em 02.06.2020)
(g.n.);
“EXECUÇÃO
FISCAL
ICMS

Exceção
de
pré-
executividade Matéria de ordem pública Possibilidade
Taxa de juros Artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação dada
pela
Lei
13.918/09

Crédito
tributário

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

Recálculo pela SELIC Possibilidade Multa punitiva
Caráter confiscatório
Não demonstrado
Dilação
probatória Impossibilidade: É cabível a exceção de pré-
executividade para impugnação de matéria de ordem
pública e para verificar eventual caráter confiscatório da
multa punitiva, quando desnecessária dilação probatória
para comprovação do direito. A taxa de juros aplicável ao
imposto ou à multa não pode exceder a utilizada na
cobrança dos tributos federais. A ausência de prova cabal
do caráter confiscatório da multa punitiva impede o
conhecimento
da
questão
em
exceção
de
pré-
executividade” (TJSP, AI no 2085251-54.2020.8.26.0000,
rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES, 10a Câmara de
Direito Público, julgado em 15.05.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
Insurgência da empresa
executada contra o indeferimento, em primeira instância, de
sua
impugnação
à
penhora

Alegação
de
impenhorabilidade do valor constrito desacompanhada dos
respectivos elementos comprobatórios Impossibilidade de
acolhimento
Incorreção dos juros moratórios ante a
suposta utilização da Lei no 13.018/09 nos cálculos

Assunto não conhecido em primeira instância Juízo a quo
entendeu não ser o meio idôneo para tanto Descabimento
Matéria de ordem pública a ser arguida em simples
petição, isto é, desvinculada de forma específica

Precedentes do C. STJ e da 1a Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
13
do E. TJ-SP Conquanto o meio usual para essa alegação
seja a exceção de pré-executividade, não há prejuízo se
formulada em impugnação à penhora, que também consiste
em simples petição Princípio da Instrumentalidade das
Formas
Artigos 188 e 277 do CPC
Decisão
parcialmente reformada
Recurso provido em parte”
(TJSP, AI no 2072138-33.2020.8.26.0000, rel. Des.
RUBENS RIHL, 1a Câmara de Direito Público, julgado
em 06.05.2020) (g.n.);
“Agravo de Instrumento Processual Civil e Tributário

Execução Fiscal ICMS Decisão que não conheceu a
exceção de pré-executividade que visava o reconhecimento
de ilegalidade da aplicação da Lei no 13.918/2009, por
entender não se tratar de matéria de ordem pública

Recurso pela executada
Provimento parcial de rigor.
Exceção de pré-executividade que se presta à análise da
matéria ventilada e relativa à constitucionalidade de juros
Matéria de ordem pública conhecível de ofício e que não
demanda dilação probatória. Ademais, inaplicável a novel
disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à
razoabilidade e proporcionalidade Inteligência havida no
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 julgado pelo Órgão Especial
Nulidade das CDAs, no entanto, não caracterizada

Necessidade
apenas
de
retificação
das
CDAs.

Precedentes

R.
decisão
reformada

Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
AI
no
2017698-87.2020.8.26.0000, rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, 6a Câmara de Direito Público, julgado em
06.05.2020) (g.n.).
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em
sede recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119393-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9.386
14
que tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no
2093310-70.2016.8.26.0000, rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, julgado em 02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também:
STF, AgR em ARE no 948.578/RS, AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE
no 952.384/MS, rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator